Tribunal: TJMT
Processo: 1022720-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022720-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZA MARIA DO ESPIRITO SANTO E SILVA - CPF: 018.667.851-76 (APELANTE), JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR - CPF: 943.430.121-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZA MARIA DO ESPIRITO SANTO E SILVA, REPRESENTADO POR Luiz Carlos Soares da Silva (APELANTE), LUIS CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 567.817.251-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA – INOCORRÊNCIA - IGUALDADE DAS ASSINATURAS VÍSIVEL “ICTO OCULI” - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO VÁLIDO -

DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.

Ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE LUIZA MARIA DO ESPIRITO SANTO E SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Cumulado com Repetição de Indébito no. 1022720-03.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO PAN S/A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência concedida ao (id. 59325513); condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico da causa. No entanto, suspensa a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC.

Sustenta o apelante que ‘não houve qualquer contratação de empréstimo com o Banco Recorrido, e a pericia técnica tanto solicitada na petição inicial (fls. 21 item 09) e na Impugnação a Contestação da Apelada em (fls.25 parágrafo 3), em 17 de agosto de 2021, portanto, não pode nesse momento, a juíza de piso proferir uma sentença em agosto do ano de 2022, sabendo desde o principio as condições de saúde da apelante, e mencionar em sentença que a apelante hoje falecida há época não solicitou o exame grafotécnico com o objetivo de repelir as indagações trazidas pela apelada.’.

Assevera quanto ao fato da Recorrente ter recebido o valor emprestado por meio de Transação Eletrônica Disponível (TED) creditada na conta bancária da apelante desde janeiro do ano de 2021, com o desconto de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), não justifica que o banco recorrido por meio de seus prepostos abusivamente realizem contratos fraudulentos.

Aduz que, como toda a situação precária de saúde da Apelante foi demonstrada há época dos fatos na exordial e, o pedido de exame grafotécnico não foi feito, hoje, a Apelante é pessoa falecida, o que trona impossível constituir a prova solicitada ao juízo de piso.

Salienta que ‘chega a ser um absurdo diante de todos os fatos apresentados, a Apelante que ora já não está entre nós, ter o seu pedido julgado improcedente pelo juízo de piso e ainda após decisão de embargos de declaração ter perdido a condição de ter acesso à justiça de forma totalmente gratuita. Portanto, in casu, a situação em análise causou transtornos a parte autora, e agora a seus familiares diante de toda a situação, a ora apelante e hoje falecida, não se constituindo em mero aborrecimento, mas em algo mais grave, mais profundo, algo que a abalou psicologicamente, no seu íntimo, enfim, na sua moral (atributo da personalidade).’.

Requer seja conhecido o presente recurso de Apelação, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade e lhe deem provimento para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e ainda, seja a requerida condenada a devolver os valores descontados dos benefícios da requerente no valor de R$ 781,02 (setecentos e oitenta e um real e dois centavos).

Por fim, a condenação da requerida a título de repetição de indébito, conforme artigo 42 parágrafo único do CDC, no valor de R$ 1.562,04 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) como para condenar o apelado a pagar 20% de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, por inteiro, nos termos do parágrafo único do art. 86 do código de processo civil. Totalizando o valor de R$ 26.562,04 (vinte seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos).

Contrarrazões. (Id. 154946273)

Petição da parte apelante. (id. 166269174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE LUIZA MARIA DO ESPIRITO SANTO E SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Cumulado com Repetição de Indébito no. 1022720-03.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO PAN S/A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência concedida ao (id. 59325513); condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico da causa. No entanto, suspensa a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, a qual ratifico:

“(...)Fundamento e decido.

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia e comprovou a relação jurídica que deu origem ao débito discutido.

Desse modo, analisando o conjunto probatório vislumbro que a parte requerida fez a juntada do contrato, devidamente assinado pela autora, devidamente instruído com cópia de documento pessoal, recibo de transferência da importância via TED, para a conta bancária da autora, corroborada com o extrato bancário anexado ao ID 58657958, o que demonstra a existência de relação contratual entre as partes.

Ressalte-se que a autenticidade da assinatura da parte autora sequer foi contestada, o que reforça a tese de que ela tinha ciência do que estaria contratando.

Outrossim, verifica-se que a autora recebeu a quantia em sua conta bancária, não havendo indícios de que tenha procedido com o estorno dos valores.

Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Vale lembrar que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

Portanto, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação.

Dessa forma, comprovada a relação jurídica, não representa ilícito a inscrição do nome do reclamante nos cadastros restritivos de crédito e consequentemente não há o que se falar em abalo de dano moral.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, REVOGO a tutela de urgência concedida ao id. 59325513. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o proveito econômico da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC.”.

Quanto à alagação de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o mérito.

Pois bem.

No mérito o recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustenta a ocorrência de ausência de solicitação de contratação requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado (Id. 154946236) devidamente assinado pela parte autora, o qual está expresso que se trata de “CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado, bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante, além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a parte apelante, transferência esta que não é negada pela parte recorrente, tanto que requereu compensação em caso de eventual procedência. (Id. 154946236 E 154946237)

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial consistente em perícia grafotécnica não se sustente.

Em primeiro lugar porque diverso do que afirmado pela parte recorrente ao cotejar a assinatura da parte recorrente hoje falecida com a da sua carteira de identidade, a meu sentir é possível verificar a olho nu que são coincidentes.

Em segundo lugar porque restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente da parte autora/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte recorrente.

Além do mais não há falar em fraude ou falha na prestação de serviço do banco apelado, quando os valores não foram disponibilizados a terceiros.

Tal situação afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, face a não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pelo réu na conta da autora, nem em falha na prestação do serviço por parte do Banco-réu, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, a saber:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo réu na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, eis que já houve a condenação no teto máximo do que dispõe o artigo 85, §2, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023